Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600106-81.2020.6.16.0025
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JULIANO CESAR TEIXEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: JULIANO CESAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600106-81.2020.6.16.0025

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 13/10/2020
Processo referência: 0600106-81.2020.6.16.0025
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600106-
81.2020.6.16.0025 (DRAP n.º 0600094-67.2020.6.16.0025) que, com fulcro nos arts. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º, da Lei nº. 9.504/97 e art. 18 da Lei nº. 9.096/95, julgou procedente a ação de
impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, e por consequência, indeferiu o registro de
candidatura de Juliano Cesar Teixeira ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade,
referente à filiação partidária. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Juliano Cesar Teixeira, ao cargo de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
em Cambará/PR, tendo como fundamento ausência de condição de elegibilidade, qual seja, a
filiação partidária. Postulou registro de filiação partidária, por meio de processamento em lista
especial, nos autos nº 0600007-14.2020.6.16.0025 que foi indeferido; processos associados:
Filiação Partidária nº 0600007-14.2020.6.16.0025 e DRAP nº 0600094-67.2020.6.16.0025). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANO CESAR TEIXEIRA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12308
166
21/10/2020 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.510

RECURSO ELEITORAL 0600106-81.2020.6.16.0025 – Cambará – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JULIANO CESAR TEIXEIRA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR30184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

–
EMENTA
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
PROCEDENTE - REGISTRO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 20 DO TSE –
COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DO ELEITOR COMO MEMBRO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO NO SGIP ANTES DO PRAZO
FINAL PARA FILIAÇÃO. FILIAÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DA AIRC. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA DO
RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Os documentos acostados aos autos pelo candidato, no intuito de
corroborar sua filiação à agremiação, são aptos a comprovar a
tempestividade da filiação para fins de concorrer ao pleito Eleições 2020.
2.Admite-se a aplicação da Súmula 20 do TSE, uma vez que a ficha de
filiação vem corroborada pela comprovação da eleição do filiado para
compor o Órgão partidário municipal e a inclusão dos membros da
comissão provisória no sistema SGIP antes do prazo legal final para
filiação partidária.
3.Recurso conhecido e provido.
Num. 12308166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANO CESAR TEIXEIRAem face da
sentença exarada pelo juízo da 25ª Zona Eleitoral de Cambará – PR que julgou procedente a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura (Id 10977866) apresentada pelo Ministério
Público Eleitoral,

indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura do
recorrente,em razão da ausência de filiação partidária (Id 10980166).
2.Na origem, o candidato apresentou Defesa à AIRC alegando desídia do partido ao não inserir
seu nome no Sistema FILIA, sustentando que a Ficha de Filiação foi produzida pelo partido e,
portanto, não é documento unilateral (Id 10978766).
3.Sobreveio sentença pelo indeferimento do Requerimento do Registro de Candidatura – RRC,
em razão da ausência de filiação partidária até 04.04.2020 (Id 10979816).
4.Em suas razões Recursais, o candidato sustentou a aplicação da Súmula nº20 do TSE, uma
vez que foi eleito membro da Comissão Provisória do partido, conforme comprova a Ata de
Eleição dos Diretórios, datada de 08.09.2019.
5.Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação e deferir
seu pedido de registro de candidatura.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer, manifestando-se pelo conhecimento e, no
mérito, pelodesprovimento do recurso(Id 11497166).
É o relatório.

VOTO
1.Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Depreende-se dos autos que a presente demanda visa ao reconhecimento da filiação do
, e o consequente deferimento de
recorrente ao Partido dos Trabalhadores de Cambará – PT
seu requerimento de registro de candidatura – RRC, para concorrer ao cargo de Vereador no
município de Cambará nas Eleições de 2020.
Num. 12308166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442

3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob os seguintes
fundamentos (Id 10971166):
"Observa-se, portanto, que a agremiação partidária não juntou aos autos qualquer
documentação que comprove a efetiva filiação do impugnado ou justificativa para ausência ou ao
fato de não ter incluído o nome deste ao Sistema FILIA do TSE.
A ficha de filiação partidária, e-mails, mensagens de telefone e declaração do dirigente partidário
são atos unilaterais destituídos de fé pública, e são insuficientes para afastar a veracidade da
informação oficial constante do sistema FILIA (ID 10761305 - Pág.31 destes autos e 2016381 -
Pág.4 e 5123579 - Pág.1 dos autos sob nº0600007-14.2020.6.16.0025).
Lado outro, se tal ausência tivesse decorrido por desídia ou má-fé do partido político no
cumprimento do disposto no artigo 19 da Lei nº9.096/95, os prejudicados poderiam requerer sua
inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, na forma do §2º do mesmo dispositivo.
No entanto, no caso em análise, sequer foi demonstrado que o impugnado foi prejudicado por
qualquer desídia ou má-fé do partido político.
Ainda, se não bastasse a ausência de desídia, tem-se ainda que o impugnado consta como
membro do diretório municipal, de modo que eventual alegação de desídia do partido não se
sustentaria, isso porque estaria se beneficiando da própria torpeza.
Além disso, o impugnado encontra-se regularmente filiado a outro partido (Movimento
Democrático Brasileiro - MDB), não tendo sequer demonstrado que promoveu a ocorreu a
comunicação escrita, ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito, de desligar-se do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, consoante prevê o art.21 da
Lei nº9.096/1995 e art.24 da Resolução nº23.596/2019 do TSE, que deverá ser registrada na
relação correspondente no Sistema de Filiação Partidária, não podendo, portanto, concorrer às
eleições por outro partido (ID 5123579 e 11851300).
Por fim, como bem lembrou o Parquet Eleitoral, nos autos sob nº0600005-14.2020.6.16.0025, no
qual o impugnado buscou o reconhecimento de sua filiação partidária junto ao Partido dos
Trabalhadores - PT, teve seu pedido de registro de filiação partidária julgada improcedente (ID
2357925 do mencionado feito) tendo a sentença, inclusive, transitado em julgado.
Ante o exposto, com fulcro nos arts.14, §3º, V, da CRFB/88, art.9º, da Lei nº9.504/97 e art.18 da
Lei nº9.096/95, JULGO PROCEDENTE a ação de impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, e por consequência, INDEFIRO o registro de candidatura de JULIANO CESAR
TEIXEIRA ao cargo eletivo, por ausência de condição de elegibilidade, referente à filiação
partidária.
Publique-se. Registre-se. Anote-se em sistema próprio.
Intime-se o representante da respectiva Coligação, pelos meios legais previstos em lei.
Oportunamente, arquivem-se.
Cumpra-se. Comunicações e diligências necessárias.
Cambará, datado e assinado digitalmente.
Tatiana Hildebrandt de Almeida
Juíza Eleitoral”.
Num. 12308166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442

4.Inicialmente, necessário ressaltar que, para concorrer ao pleito eleitoral, o candidato dever
atender à exigência legal de filiação partidária, nos termos do artigo 14, §3º, da Constituição
Federal c/c o artigo 9º, §1º, inciso V e artigo 10, ambos da Res. TSE nº23.609/2019.
5.Assim, dispõe o artigo 19 da Lei nº9.096/1995 quanto ao procedimento para filiação
partidária:
“Art.19 - Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§1º - Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis (Redação dada pela Lei
nº13.877, de 2019).
§2º - Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§3º - Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral (Incluído pela Lei nº12.034, de 2009).
§4º - A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras”.
6.Todavia, discutida a filiação partidária em autos próprios, sob nº0600007-14.2020.6.16.0025,
o Recorrente não logrou êxito em confirmar sua qualidade de filiado em tempo de ser incluído
em Lista Especial, cuja data se encerrou em 16.06.2020, para as Eleições 2020, nos termos da
Portaria nº357/2020 (
).
link
7.Em suas razões, o Recorrente argui que os documentos acostados aos presentes autos
foram produzidos pelo partido, motivo pelo qual não podem ser entendidos como unilaterais e,
portanto, defende a aplicação da Súmula 20 do TSE.
8.Oportuno transcrever a Súmula 20 do TSE: A prova de filiação partidária daquele cujo nome
não constou da lista de filiados de que trata o art.19 da Lei nº9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.
9.Observa-se que a Ficha de Filiação (fls.4, Id 10978566), além de datada 18.06.2020, sequer
está assinada pelo filiado, quiçá pelo representante do partido.
10.Da análise provas produzidas nos autos, quais sejam,

prints de conversas em suposto grupo
, não são hábeis a
do Whatsapp do Diretório Estadual e fotografias de atos de militância
comprovar sua filiação tempestiva ao PT de Cambará, uma vez que todos são documentos
e
produzidos unilateralmente, pelo partido ou candidato, destituídos de autenticação pública
sem a chancela de nenhum órgão do Poder Público.
Num. 12308166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442

11.Contudo, foi juntado com o recurso eleitoral certidão emitida pela SGIP, da qual se
depreende que o recorrente é membro da comissão provisória do PT de Cambará, no cargo de
Secretário de Finanças e Planejamento, para o exercício de
a 11.11.2023. Em
1º.01.2020
diligência à Seção de Informações Partidárias, verificou-se que a composição foi incluída pelo
partido no sistema em 10.02.2020 e validada em 12.02.2020, ou seja, antes do fim do prazo
para filiação partidária (04.04.2020).
12.Em que pese o Recorrente não ter promovido nenhuma diligência a fim de garantir sua
filiação para o pleito 2020, permanecendo inerte até findar o prazo para inclusão em lista
especial, conforme se constata da decisão proferida nos autos de Filiação, sua eleição para
compor o Órgão de Direção do partido e a sua inclusão como membro no SGIP antes do final
do prazo para o encerramento da filiação partidária, é apta a comprovar a filiação requerida.
13.Para corroborar o entendimento adotado, a jurisprudência do E. Tribunal Superior Eleitoral,
como segue:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. DEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA.
CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA. JUSTIÇA ELEITORAL. SÚMULA Nº20/TSE.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº30/TSE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
DESPROVIMENTO. In casu, o Tribunal a quo, instância exauriente na análise dos fatos e
provas, assentou que a candidata comprovou ser filiada a partido político – juntou aos autos
certidão de composição do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de
Raposa/MA, emitida pelo Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP), de
responsabilidade da Justiça Eleitoral, na qual aparece como secretária–geral e secretária de
Mulheres, respectivamente, nos períodos de 2.2.2017 a 31.10.2017, 24.11.2017 a 30.12.2017 e
1º.1.2018 a 1º.1.2021 –, razão pela qual deferiu seu registro de candidatura ao cargo de
deputado estadual no pleito de 2018. 2.Nos termos da Súmula nº20/TSE, outros meios
idôneos são admitidos para provar a filiação de candidato que não constou na relação
oficial de filiados enviada à Justiça Eleitoral, desde que não sejam documentos
produzidos unilateralmente por partidos e candidatos. 3.A certidão da Justiça Eleitoral
que atesta a condição de membro de órgão diretivo do partido político é dotada de fé
pública e, portanto, consubstancia documento apto a comprovar a filiação partidária.
4.O entendimento explicitado pela Corte Regional está em consonância com a
Precedentes.
jurisprudência desta Casa, razão pela qual incide no caso o Enunciado Sumular nº30/TSE.
5.Para se verificar suposta exigência de que integrante de diretório partidário seja filiado ao
partido político, é necessário, como regra, reexame de provas, inviável em sede extraordinária, a
teor da Súmula nº24/TSE. 6.Agravo regimental desprovido (Recurso Especial Eleitoral
nº060024025, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) (grifei).
14.Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser reformada para deferir o registro de
candidatura do recorrente, vez que reconhecida sua filiação tempestiva ao Partido dos
Trabalhadores de Cambará.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto por conhecer do
recurso eleitoral interposto por JULIANO CÉSAR TEIXEIRA e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO para DEFERIR seu registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Cambará.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 12308166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600106-81.2020.6.16.0025 - Cambará - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JULIANO CESAR TEIXEIRA -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, GEOVANE COUTO DA
SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184,
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12308166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 15:17:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102115173349100000011751442
Número do documento: 20102115173349100000011751442